Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703216-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA GONCALVES TOLENTINO AGRAVADO: ROGERIO NAKAMURA DE MOURA, WALENTINA SAYURI SANTOS NAKAMURA, VALTER LUIZ SOUZA, FERNANDO EUGENIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo PAULO CÉSAR FERREIRA DA SILVA GONÇALVES TOLENTINO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos do arrolamento comum no 0020336-57.2008.8.07.0007, manteve a decisão anterior do Juízo que indeferiu a expedição do formal de partilha, in verbis (ID 110933931): “Os autos foram sentenciados conforme ID 68699143. Os débitos constantes no espólio referem-se ao IPTU/TLP de 2020. Anexado aos autos sentença proferida nos autos da investigação de paternidade, declarando a paternidade do herdeiro (ID 110393791). A herdeira Luanne apresentou petição requerendo a intimação da inventariante para que indique bem imóvel com intuito de alienação e posterior quitação do débito fiscal. É o sucinto relatório. DECIDO. Deve-se elucidar, que existe solidariedade entre os contribuintes responsáveis pelo pagamento do imposto, bem como, juros e correções. Ademais, as dívidas existentes até o momento do óbito devem ser regularizadas antes da realização da partilha, podendo ser requerido o seu parcelamento. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 110832693, considerando que os autos já foram sentenciados. Arquivem-se no aguardo da comprovação do pagamento dos impostos ou sua isenção para expedição do formal de partilha." O agravante, em causa própria, defende o cabimento do recurso ao argumento que a r. decisão afronta “direito seu, líquido e certo, de ter em mãos documento (formal de partilha) que lhe assegure receber, mediante processo autônomo de execução forçada, honorários já fixados, que lhe representam alimentos.” (ID 43180073) Aduz que, diante do novel entendimento jurisprudencial do c. STJ, deve ser expedido o formal de partilha, independentemente de comprovação de quitação dos débitos fiscais de responsabilidade do espólio. Preparo regular identificado (ID 43180086 e ID 43180087) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator